Tribunal: TCU
Processo: 004.895/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 378/2021-TCU-Plenário Considerando que a auditoria realizada nas obras do complexo de aproveitamento hidroelétrico de Simplício, no âmbito do Fiscobras 2011, apurou a existência de Nota Técnica emitida por Furnas relatando a existência de possíveis irregularidades em medição de serviços efetivadas no âmbito do Contrato 18.915, cujo objeto era a realocação da BR-393 para resolver interferência da rodovia com o local de construção do reservatório da PCH Anta; Considerando que a referida auditoria deu origem ao TC Processo 011.829/2011-7 , que foi apreciado por meio do Acórdão 995/2017-TCU-Plenário ; Considerando que o Acórdão 995/2017-TCU-Plenário aplicou multa a Cláudio Guilherme Branco da Motta, na qualidade de gerente do Departamento de engenharia Civil de Furnas, pela existência de projeto básico deficiente, que teria conduzido à celebração de aditivos e ao aumento nos valores do contrato; Considerando que Cláudio Guilherme Branco da Motta recorreu da referida deliberação, nos autos do TC Processo 011.829/2011-7 ; Considerando que a autuação do presente processo se deu em cumprimento ao item 9.1 do Acórdão 995/2017-TCU-Plenário , que também determinou à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica - SeinfraElétrica a constituição de processo específico para apurar os fatos apontados pela Nota Técnica DEC.E.021.2011 relacionados a possível irregularidade nas medições dos serviços de escavação, carga e transporte de solo mole no contrato 18.915; Considerando que o Tribunal, por meio do Acórdão 430/2018-TCU-Plenário , determinou o sobrestamento do exame do recurso de Cláudio Guilherme Branco da Motta no aguardo de que as apurações determinadas pelo item 9.1 do Acórdão 995/2017-TCU-Plenário pudessem esclarecer se os aumentos nos valores contratuais decorreram, realmente, de deficiências no projeto básico imputadas àquele recorrente ou tiveram causas distintas; Considerando que as apurações constantes destes autos apontaram a existência de medições e pagamentos irregulares no tocante a diversos itens de serviços constantes da planilha de preços do Contrato 18.915, afastando a suposição de que os aumentos dos valores contratuais tenham decorrido de erros no projeto, atribuídos à responsabilidade de Cláudio Guilherme Branco da Motta; Considerando que a responsabilidade pelas medições e pagamentos irregulares pode ser atribuída a Francisco Cordero Donha Filho, que subscreveu o aditamento contratual e aprovou as medições irregulares; Considerando que as principais discrepâncias de medição se concentram nos serviços de terraplenagem, que possuem maior materialidade em relação ao prejuízo apontado; Considerando que as diferenças de medição apresentadas em outros itens de serviço apresentam menor representatividade e se encontram dispersas em muitos grupos de atividades, dificultando sua precisão, podendo ser desprezadas por este Tribunal; Considerando que os erros de medição beneficiaram a empresa Integral Engenharia Ltda. e não foram apontados pela empresa Marte Engenharia Ltda., à qual contratualmente incumbia o acompanhamento e a fiscalização das obras; Considerando que os exames já levados a efeito possibilitam evidenciar a existência de dano quantificável, com responsabilidades definidas; Considerando que o Tribunal de Contas da União, ao exercer a fiscalização, ordenará a conversão do processo em tomada de contas especial quando configurada irregularidade de que resulte dano ao erário, Considerando, finalmente, as constatações registradas na instrução da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEletrica) constante da peça 105, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 47 da Lei 8.443/1992, na forma do art. 143, inciso V, alínea "g", do Regimento Interno/TCU ACORDAM em: converter o presente processo em tomada de contas especial, nos termos do art. 41 da Resolução-TCU 259, de 7/5/2014; citar Francisco Cordero Donha Filho e as empresas Integral Engenharia Ltda. e Marte Engenharia Ltda. para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentam alegações e defesa para as condutas irregulares indicadas na conclusão da instrução de peça 105 e/ou recolham, solidariamente, aos cofres de Furnas Centrais Elétricas S. A. o débito de R$ 14.025.526,28 (valor histórico), atualizado monetariamente a partir da respetiva data de ocorrência até a do efetivo recolhimento, abatendo-se os valores eventualmente já satisfeitos, nos termos da legislação em vigor; juntar cópia desta deliberação, bem como da instrução de peça 105, aos autos do TC Processo 011.829/2011-7 , em atendimento ao determinado no subitem 9.3 do Acórdão 430/2018-TCU-Plenário ; dar ciência do teor desta deliberação ao Ministério das Minas e Energia, à Eletrobras - Centrais Elétricas Brasileiras S. A. e a Furnas Centrais Elétricas S. A., com a informação de que o inteiro teor desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.895/2018-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Francisco Cordero Donha Filho (XXX.000.918-XX) 1.2. Interessados: Furnas Centrais Elétricas S. A. (23.274.194/0001-19); Integral Engenharia Ltda (16.629.693/0001-16) 1.3.Unidade: Furnas Centrais Elétricas S.A. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEletrica). 1.7. Representação legal: José Anchieta da Silva (23405/OAB-MG) e outros, representando Integral Engenharia Ltda; Gustavo André Gomes (155.301/OAB-RJ) e outros, representando Furnas Centrais Elétricas S.A. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.